Tribunal: TJSP
Processo: 1502365-80.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Marina Jennifer e parcial de Regiane corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade de estupefaciente (18 invólucros de maconha, com massa líquida de 3,29 quilogramas), além de aparelhos celulares – Causa de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Marina Jennifer e parcial de Regiane corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade de estupefaciente (18 invólucros de maconha, com massa líquida de 3,29 quilogramas), além de aparelhos celulares – Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas demonstrada (crime praticado entre Estados da Federação) – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos para ambas as rés (1/6). Expressiva quantidade de psicotrópico apreendido (1/6). Razoabilidade. Precedentes do C. STJ – Confissão espontânea de Marina Jennifer. Retorno aos patamares (Súmula n 231 do C. STJ). Admissão de Regiane não caracterizada. Versão amparada em alegação de vício de vontade. Inteligência da Súmula no 545 do C. STJ – Causa especial de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas. Acréscimo na fração mínima de 1/6 para cada qual – Manutenção do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 na fração de 1/2 para Regiane, à míngua de irresignação do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus). Inviável a benesse em relação à corré – Regime semiaberto preservado para Regiane por ausência de recurso ministerial e inicial fechado para Marina Jennifer – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, III – Regiane; e 44, I e III – Marina Jennifer) – Perdimento dos bens apreendidos em favor da União. Tema 647 de Repercussão Geral – Apelos desprovidos.